Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700730-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR SOUSA SANTOS HAGSTROM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar sobre a existência de inovação recursal no agravo interposto, uma vez que não há manifestação da parte executada/agravante alegando a prescrição do crédito exequendo nos autos de origem. Ademais, não há, na decisão agravada, qualquer pronunciamento judicial a respeito da prescrição defendida no presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 15:07:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora